Tribunal: TJES
Processo: 5019240-83.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019240-83.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: AILSON SUNDERHUS DA ROSA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
recorrente/requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o procedente o feito, declarando inexistência da relação jurídica obrigacional e do débito dela decorrente relativo ao contrato objeto da lide, condenando o banco réu a restituir ao autor a importância de R$
2.029,65
relativos a descontos indevidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
preliminarmente incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia complexa e no mérito sustenta
validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, afastar as condenações impostas.

Nos termos das contrarrazões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Preliminarmente, rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados
, pois não se revela imprescindibilidade da realização de prova pericial complexa, porquanto não se verifica a necessidade de perícia grafotécnica, já que a assinatura no contrato impugnado possui flagrante divergência com a rubrica lançada em procuração.

ASSINATURA CONTRATO

ASSINATURA RG

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa que a parte autora ao consultar extrato de seu benefício previdenciário teria percebido descontos relativos a contrato de empréstimo com o banco recorrente,
contudo, alega jamais ter firmado contrato com a instituição bancária ré, e, sem êxito em solucionar o imbróglio administrativamente, ajuizou a presente demanda pela nulidade do contrato e dos débitos, bem como pela devolução em dobro de valores descontados, além de condenação em indenização por danos morais haja vista entender violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos em seu benefício previdenciário.

Com efeito, em que pese as alegações de recursais de ausência de ato ilícito no contrato vez que o mesmo teria sido realizado pelo autor com presente autonomia de vontade, entende-se que tal tese não deve ser acolhida, isso porque, conforme se desprende dos autos,
a assinatura do consumidor no contrato diverge da assinatura de documentos acostados nos autos,

instando consignar que o nome no contrato se encontra com erro crasso, dado que com letra divergente do nome do autor,
aliás, este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos e no caso dos autos, de modo que a nítida diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pelo autor em seu RG demonstra a ocorrência da fraude,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela nulidade contratual dos objetos em demanda e dos valores cobrados, além da devolução dos valores descontados.

Argumenta ainda o recorrente que a responsabilidade é exclusiva do cessionário, entretanto, no que se refere a responsabilidade do cedente, o Código Civil aborda:

Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.

É nesse sentido o entendimento dos Tribunais de Justiça Nacionais:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO INDEVIDO. REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SOLIDARIEDADE DAS EMPRESAS RÉS. Caso em que a sentença a quo reconhece como indevido o valor cobrado pelas empresas demandadas, restringindo-se o apelo apenas a buscar a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Firme o entendimento de que a inscrição ilícita do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito traduz em dano moral puro, ou seja, in re ipsa, prescindindo-se a demonstração do abalo para a sua configuração. Responsabilidade solidárias das rés frente ao consumidor em se tratando de dívida negociada através de cessão de crédito entre Brasil Telecom e Atlântico. Art. 7º, parágrafo único, do CDC . Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Deram provimento em parte ao recurso. Unânime. (Apelação Cível Nº 70039240577, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 27/10/2011).

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. Evidenciado o descumprimento de anterior decisão judicial, com a inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos, resta configurado o dano moral. Presença, in casu, de nexo causal entre a conduta da parte demandada e o prejuízo sofrido pela parte autora. Dever de indenizar reconhecido. A parte cedente e a cessionária são responsáveis solidárias junto ao consumidor pelos danos oriundos da cessão, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC. O valor da indenização deve ser adequado ao caso e atender aos objetivos da compensação do dano e o caráter pedagógico, levando em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica das partes. Apelação provida. (TJ-RS - AC: 70082029554 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2019).

Conforme destacado na sentença, verifica-se que a dívida foi contraída perante o Banco Mercantil e posteriormente houve a cessão para o Banco Bradesco, possuindo, atualmente, os direitos sobre o crédito. No presente caso, não há que se cogitar ilegitimidade passiva, vez que cedente e cessionária respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos advindos da cessão, conforme disposição do art. 7º, parágrafo único do CDC.

Noutro giro, resta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária pois há incidência de dano à personalidade do recorrido, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo (in re ipsa),
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, até mesmo em relação a compensação de valores depositados na conta do autor e não restituídos,
votando-se pela manutenção da r. sentença neste diapasão
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

CONDENA-SE
o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)